Tribunal: TJSP
Processo: 1007269-28.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de desconhecimento de débito e na negativação indevida do nome do autor.
2:- Contratação original comprovada com documento não questionado - Preclusão -Contratação em terminal de autoatendimento a 700m do local de trabalho do autor - Ônus da prova que não se inverte automaticamente no caso - Desatendimento do inc. I, do

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de desconhecimento de débito e na negativação indevida do nome do autor.
2:- Contratação original comprovada com documento não questionado - Preclusão -Contratação em terminal de autoatendimento a 700m do local de trabalho do autor - Ônus da prova que não se inverte automaticamente no caso - Desatendimento do inc. I, do art. 373, do CPC pelo autor - Ônus da prova atendido pelos requeridos - Cumprimento do art. 373, inc. II, do CPC - Demonstração de fato obstativo ao direito do autor.
3:- Recurso não provido.